Tribunal: TJES
Processo: 5011385-62.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011385-62.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAISA GUILHERMINO NASCIMENTO e outros
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N
5011385-62.2023.8.08.0030

RECORRENTES/RECORRIDAS: MAISA GUILHERMINO NASCIMENTO e FACTA FINANCEIRA RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DUPLO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE ADESÃO. JUROS ABUSIVO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO POSSIBILIDADE. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO ajuizada por
MAISA GUILHERMINO NASCIMENTO
em face de
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, na qual narra a autora, em síntese, que firmou contrato de empréstimo com o requerido, identificado sob o n.63455560, no valor de R$1.876,38. Aduz que o percentual de juros cobrados pelo requerido é superior a média de mercado, uma vez que o referido empréstimo, dividido em 12 parcelas fixas de R$ 399,30, possui taxa de juros de CET 18,57% a.m. e de 671,92% a.a. Busca a declaração de abusividade da taxa de juros aplicada, revisão do contrato, restituição material e danos morais.

Em contestação, ao ID 8476170, a requerida suscita preliminar de incompetência do Juizado, ante a necessidade de perícia. No mérito, sustenta que a contratação foi legal, com consentimento da autora, não havendo o que se falar em revisão do contrato, posto que não há cobrança de juros abusivos. Pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, que resolveu a lide nos seguintes termos (ID 8476181):

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR a abusividade da taxa de juros aplicada pela ré, e DETERMINAR o recálculo da dívida, adequando à taxa de juros autorizada pelo Banco Central no mês da contratação, fixando no montante de 5,61% a.m., com a consequente devolução dos valores já pagos na forma simples, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data da propositura da demanda e com juros moratórios a partir da citação.

b) CONDENAR a ré a reparar os DANOS MORAIS a parte autora no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais); valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

A autora, em suas razões recursais (ID 8476183), aduziu que a sentença merece reforma, porquanto os valores das prestações cobradas e pagas indevidamente deverão ser objeto de restituição na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, isto é, em dobro.

O Banco réu, por sua vez (ID 8476437), reiterou a preliminar de incompetência do Juizado Especial, por necessidade de produção de prova pericial. No mérito, afirmou que a contratação é regular e o pedido inicial improcedente.

Contrarrazões da autora ao ID 8476443.

É o relatório do essencial. DECIDO.

VOTO

Primeiramente,
DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita à parte autora, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Conheço
dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado por necessidade produção de prova pericial.

Como se sabe, a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial.

Na pretensão revisional, a prova pericial é desnecessária quando o que se discute são alegadas abusividades praticadas nas cláusulas contratuais firmadas pelas partes, tratando-se, comumente de matéria exclusivamente de direito, que dispensa a produção de perícia judicial.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença

Considerando a similitude da matéria debatida, anoto que farei a análise conjunta dos recursos.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese, observa-se que o contrato foi firmado entre as partes em agosto de 2023, tratando-se de crédito para empréstimo pessoal no valor de R$ 1.876,38, parcelado em 12 vezes de R$ 399,30, incidindo sobre esse valor taxas de juros mensais de 18,57% e 671,92% ao ano (ID 8476149). A par disso, alega a parte autora a abusividade na cobrança quanto a taxa de juros do contrato realizado entre as partes.

De pronto, quanto aos juros remuneratórios pactuados nos contratos revisados pelo Juízo a quo, incide o paradigma jurisprudencial da 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça ( REsp. 1.061.530/RS), em que firmadas as seguintes orientações:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

( REsp 1061530/RS, STJ, Segunda Seção, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009 ).

Nesse sentido, os juros remuneratórios contratados com as instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional devem ter como parâmetro de abusividade a taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central do Brasil e as regras do Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297 do STJ), que coíbem a percepção de vantagem excessiva dos bancos em desfavor dos consumidores (artigos 39, inc. V, e 51, inc. IV, ambos do CDC).

Assim, a taxa de juros remuneratórios somente se caracteriza como abusiva quando discrepante da taxa média de mercado, apurada pelo BACEN, observada a data da contratação.

Sobre o tema colaciono os seguintes precedentes do STJ:

CIVIL. BANCÁRIO. REVISIONAL. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DO MERCADO. PRECEDENTES DESTA CORTE. POSSIBILIDADE DE CONTROLE E REVISÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, EM CADA CASO, DE EVENTUAL ABUSIVIDADE, ONEROSIDADE EXCESSIVA OU OUTRAS DISTORÇÕES NA COMPOSIÇÃO CONTRATUAL DA TAXA DE JUROS. APURAÇÃO QUE DEVE SER FEITA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, À VISTA DAS PROVAS PRODUZIDAS.1. O Tribunal de origem considerou abusiva a taxa de juros remuneratórios contratada, ante as peculiaridades do caso. 2. Os precedentes desta Corte têm convergido para que, demonstrado o excesso, deve-se aplicar a taxa média para as operações equivalentes, segundo apurado pelo Banco Central do Brasil. Precedentes.3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa".(AgRg no AREsp 81.088/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 15/08/2012).

BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. REEXAME DE FATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS.- O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis.- Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado ou a ausência de contratação expressa.- É admitida a incidência da comissão de permanência desde que pactuada e não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual.- Agravo não provido."(AgRg no AREsp 140.283/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 29/06/2012).

Em exame da prova documental acostada aos autos (ID 8476149), verifico que o contrato, firmado pela parte litigante, consubstancia operação de crédito pessoal e prevê juros remuneratórios nos patamares de 18,57% ao mês e 671,92% ao ano. Tais montantes se afiguram abusivos, tendo em vista que a diferença para a taxa média publicada pelo BACEN se mostra excessiva, a ponto de justificar a limitação desse encargo, como bem destacado pelo sentenciante:

“A parte autora não menciona a revisão dos juros remuneratórios, mas sim da taxa dos juros de custo efetivo total (CET), mas de todo modo, com base na irresignação da requerente, se examina o contrato, e verifica-se que o documento contém as taxas média de juros mensal e anual, sendo que a taxa mensal efetiva de juros está a 18,57% a.m. e 671,92% a.a.

Já as informações retiradas do sítio do Banco Central na internet, em 16.08.2023 (data do contrato) a taxa aplicada dos juros remuneratórios para a modalidade contratada pela parte autora é de 5,61% a.m. e 92,51% a.a. (taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado)
.”

Como se vê, as taxas pactuadas excedem em muito as taxas médias de mercado disponibilizadas pelo BACEN, resultantes do cálculo dos percentuais aplicados pelas instituições financeiras em contratos bancários da mesma natureza, durante determinado período.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. Juntada de contratos e faturas.
Desnecessária a juntada de outros contratos e faturas em posse da instituição financeira, alheios à lide, quando as evidências relativas à lide já estão presentes nos autos. Juros remuneratórios. As taxas de juros remuneratórios aplicadas nos contratos bancários não podem desbordar da média praticada pelo mercado financeiro divulgada pelo BACEN. Verificada a abusividade, a limitação, no caso, deve observar o percentual médio constante do BACEN.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."(Apelação Cível, Nº 70085055192, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 26-08-2021).

Neste viés, tendo em vista a abusividade dos juros remuneratórios, vai mantida a sentença que limitou os juros de acordo com a média de mercado para o contrato revisando.

Outrossim, caracterizada a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato revisando, entendo que assiste razão à autora/recorrente quanto ao pedido para
devolução em dobro
dos valores.

Com efeito, o instituto da repetição do indébito tem como pressuposto a existência de pagamento indevido, a teor do art. 876 do CC, e a vedação de enriquecimento sem causa, consolidada no art. 884, caput, do mesmo Codex.

Considerando-se que há entendimento consolidado pelo C. STJ acerca da abusividade em patamar superior ao BACEN, e que as instituições financeiras permanecem realizando a cobrança destas, entendo que a conduta em questão fere a boa-fé objetiva e subjetiva na relação contratual, expondo o consumidor à desvantagem exagerada. Portanto, no presente caso, entendo que o recorrente deve ser restituído em dobro pelos valores que lhe foram cobrados indevidamente.

Tais cobranças, em seu caráter abusivo, ocorreu por mera liberalidade do banco recorrente, aproveitando-se da natureza dos contratos, de adesão, e vão de encontro ao entendimento pacífico da jurisprudência dos tribunais, que reconhece a abusividade das cobranças em questão.

Desta feita, entendo como devida a restituição em dobro. Conforme
orientação vinculante do STJ,
a devolução em dobro não depende da prova de má-fé no caso concreto, bastando a comprovação de que a cobrança não respeitou os ditames da boa-fé objetiva.

Por fim, no tocante a indenização por
danos morais
, ouso discordar do sentenciante.

Embora não se olvide os dissabores que uma cobrança indevida ou em valores excessivos traz consigo, a verdade é que não é toda a situação desagradável que pode ser considerada passível de causar dano moral à pessoa.

Para o reconhecimento do dano moral necessário seria a verificação de autêntica lesão a atributo da personalidade, o que não ocorreu neste caso.

Na hipótese em apreço, o reconhecimento da abusividade de encargos contratuais não traduz modalidade de dano moral in re ipsa, tal como ocorre com a anotação negativa em órgãos de proteção ao crédito, reclamando, portanto, prova da ocorrência de um dano concreto, ou seja, de que a parte sofrerá alguma privação financeira significativa, ou que tenha tido algum negócio frustrado em razão do ocorrido, porém não restou comprovada nenhuma hipótese de excepcionalidade.

Como é sabido, o judiciário deve reservar-se à tutela de fatos graves, que atinjam bens jurídicos relevantes, e não à reparação de qualquer dissabor do cotidiano.

Destarte, a ocorrência de dano moral concreto não restou minimamente demonstrada, ônus que competia à demandante e do qual não se desincumbiu ( CPC, art. 373, I), razão pela qual o pedido não merece acolhimento, devendo a sentença ser reformada nesse ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
FACTA FINANCEIRA S.A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar o pedido de indenização por danos morais. Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora
MAISA GUILHERMINO NASCIMENTO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para autorizar a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, conforme fundamentação supra. Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora, respeitosamente, ouso em divergir do voto proferido, no que tange ao recurso interposto pela FACTA FINANCEIRA S.A.

Isto porque, a abusividade da taxa de juros do contrato firmado entre as partes ensejou na reforma da sentença para autorizar a devolução em dobro dos valores pagos. Uma vez reconhecida a conduta contrária à boa-fé objetiva e subjetiva da relação contratual, expondo o consumidor em desvantagem exagerada, entendo que restou configurado o dano moral suportado pela autora.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da imposição de juros em taxas abusivas à autora, parte hipossuficiente na relação de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO inominado interposto por FACTA FINANCEIRA S.A. e NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.